Tribunal: TJES
Processo: 0007918-66.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007918-66.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMAN NAGIB MATAR
APELADO: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – PEÇAS LEGÍVEIS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OPE LEGIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando demonstrado que as peças recursais estão legíveis, sendo plenamente possível extrair dela todos elementos da ação, em especial as causas de pedir próxima e remota, bem como o pedido, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
.

2. Por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência.

3.
Estabelecido no contrato firmado entre as partes que a lavratura da escritura pública de compra e venda em favor do apelante restou claramente condicionada ao julgamento do mérito da ação de usucapião em trâmite na 3º Vara Cível de Guarapari/ES, não se mostra possível vislumbrar que o apelante, diante de uma suposta falsa representação da realidade, tenha incorrido em erro ao entabular o pacto, e muito menos a presença de artifício malicioso empregado pela recorrida com o propósito de prejudica-lo, de modo que não há que se falar em violação ao disposto nos arts. 138 a 150, do Código Civil.

4. Invertido o ônus da prova por imposição da própria lei e tendo a fornecedora comprovado que o recorrente não honrou com o adimplemento das obrigações estabelecidas no contrato, fato por ele não rechaçado, não há que se falar em provimento do recurso.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majorou a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 18% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMAN NAGIB MATAR
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Guarapari/ES (fls. 245/250), que julgou procedentes os pleitos autorais e improcedentes aqueles feitos em sede de reconvenção manejada na ação de reintegração de posse movida por
RENAN ANTUNES FERREIRA
.

O recorrente sustenta (fls. 254/271) que a negativa de produção de prova oral lhe causou prejuízo, eis que o impossibilitou demonstrar a existência de vícios no negócio jurídico, como o dolo e o erro, e mesmo a existência de benfeitorias no imóvel passíveis de serem indenizadas, além de sustentar ser imprescindível a aplicação da regra de inversão do ônus da prova estatuída no CDC.

Contrarrazões (fls. 273/289) pelo não conhecimento do recurso, por estar ilegível e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 08 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AYMAN NAGIB MATAR
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Guarapari/ES (fls. 245/250), que julgou procedentes os pleitos autorais e improcedentes aqueles feitos em sede de reconvenção manejada na ação de reintegração de posse movida por
RENAN ANTUNES FERREIRA
.

O recorrente sustenta (fls. 254/271) que a negativa de produção de prova oral lhe causou prejuízo, eis que o impossibilitou demonstrar a existência de vícios no negócio jurídico, como o dolo e o erro, e mesmo a existência de benfeitorias no imóvel passíveis de serem indenizadas, além de sustentar ser imprescindível a aplicação da regra de inversão do ônus da prova estatuída no CDC.

De início, muito embora a recorrida sustente, em sede de contrarrazões e de forma singela, a tese de ausência de dialeticidade, entendo que não merece prosperar.

Ao examinar com acuidade as laudas que compõem o apelo ora em julgamento (fls. 254/271), possível constatar que as peças estão legíveis, sendo plenamente possível extrair todos elementos da ação, em especial as causas de pedir próxima e remota, bem como o pedido, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A respeito, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte Superior, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 30/5/2018). [...] (AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe de 2/5/2023).

Pois bem. Com relação ao suposto cerceamento de defesa decorrente da não produção da prova oral, entendo que não merece prosperar o pleito do recorrente.

Isso porque, pelo que se vê dos autos, o recorrente requereu a produção de provas orais em audiência, assim como a oitiva da recorrida, como se vê de fls. 235/236.

Assim, muito embora não tenha o julgador designado a realização de audiência para a produção das citadas provas, não vislumbro que isso, por si só, tenha dado ensejo ao alegado cerceamento de defesa.

Importante sempre lembrar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, como dito, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

A este respeito, é o que estatui o art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Assim, muito embora tenha o recorrente requerido a produção de provas orais, entendo que agiu com acerto o MM. Juiz sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que se tratam de questões unicamente de direito, eis que as teses de vício no negócio jurídico e possíveis benfeitorias, são eminentemente contratuais.

Com relação à primeira tese, acerca da existência de defeitos no negócio jurídico em questão, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, calha frisar que o erro está consubstanciado na falsa representação positiva da realidade, culminando num agir equivocado, ou seja, a pessoa que incorre em erro se engana sozinho.

Já o dolo traduz um artifício malicioso empregado por uma das partes ou por terceiro, com o propósito de prejudicar outrem, em detrimento daquele que age com dolo ou mesmo um terceiro.

Na hipótese em exame, como bem fundamentado pela MMª. Juíza
a quo
, os termos do contrato firmado entre os interessados (fls. 15/19) deixa evidente que o objeto do contrato se limitou à transferência da posse do bem imóvel, bem como a existência de uma condição suspensiva, qual seja, a resolução de pretensão submetida ao exame do Poder Judiciário.

Melhor explicando, a cláusula terceira do contrato em questão (fls. 16) é bastante explícita ao prever que “
a
posse do imóvel
, objeto do presente Contrato, será transmitida ao PROMITENTE CESSIONÁRIO
, na assinatura do presente Contrato [...]”
(grifei)
.

Já a cláusula quarta do mesmo contrato (fls. 17) deixa evidente que a lavratura da escritura pública de compra e venda em favor do apelante restou claramente condicionada ao julgamento do mérito de uma ação judicial em trâmite na 3ª Vara Cível de Guarapari/ES.

Dessa maneira, possível constatar que o recorrente tinha conhecimento de que o pacto então firmado objetivava, num primeiro momento, a transferência exclusiva da posse bem imóvel, assim como que a lavratura da escritura definitiva estava condicionada ao julgamento da ação de usucapião nº 0026050-07.2000.8.08.0021 em trâmite na retrocitada vara.

Assim, não vislumbro a existência de elementos capazes de demonstrar que o apelante, diante da falsa representação da realidade, tenha incorrido em erro ao entabular o negócio jurídico em questão, e muito menos a presença de artifício malicioso empregado pela recorrida com o propósito de prejudicar aquele, de modo que não há que se falar em violação ao disposto nos arts. 138 a 150, do Código Civil.

O que resta demonstrado é ele, de livre e espontânea vontade, firmou pacto sinalagmático e que tem por fim lhe transferir, num primeiro instante, o direito de posse, estando a transferência da propriedade condicionada à ocorrência de evento futuro e incerto.

Ainda que do pacto em questão conste cláusula (parágrafo segundo, da cláusula quinta – fls. 17) ressalvando a inexistência de fatos ou circunstâncias capazes de afetar a segurança do negócio jurídico, resta evidente que dita previsão se limitou à ausência de óbices à transferência do direito de posse ao recorrente, não quanto ao direito de propriedade, como quer fazer crer em seu apelo.

Além disso, saliento que tendo sido o contrato redigido em língua portuguesa (art. 13, da CF/88), assim como observado o princípio da autonomia privada, ainda que alegue o recorrente ser estrangeiro com conhecimento reduzido do vernáculo, não vislumbro a presença de elementos capazes de evidenciar ter sido o negócio jurídico firmado mediante a existência defeitos capazes de inquiná-lo de nulidade.

De mais a mais, no que atine à alegação de cerceamento de defesa decorrente da vedação à produção de provas orais para a comprovação da existência de benfeitorias passíveis de serem indenizadas, mais uma vez, não assiste razão ao apelante, pois a prova documental se mostra perfeitamente apta ao deslinde da questão, tornando desnecessária a produção de provas em audiência.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do colendo STJ:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 9/12/2019).

No que atine à aplicação da regra de inversão do ônus da prova estatuída no Código de Defesa do Consumidor, mais uma vez, não deve frutificar.

No caso em questão, por ser enquadrar a recorrida no conceito legal de fornecedora, aplicável ao caso a inversão
ope legis
estatuída nos arts. 12 e 14, ambos do CDC, a qual, muito embora dispense manifestação judicial, foi aplicada e reconhecida pela magistrada de primeiro grau na sentença.

Desse modo, sendo ônus imposto pelo CDC à fornecedora comprovar a existência de excludente de sua responsabilidade e tendo ela demonstrado que o recorrente não honrou com o adimplemento integral das obrigações estabelecidas no contrato de fls. 15/19, fato que não fora por ele rechaçado, vê-se que, mesmo aplicada a regra da inversão do ônus probatório imposta pelo estatuto consumerista, não se mostra patente o direito do apelante, o que torna ainda mais evidente a inexistência de motivos para o provimento do recurso.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 18% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023